Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-12.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705169-12.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A., PLAYCE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA APELADO: PLAYCE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Conforme certidão de ID no 74554495 (ID de origem 244591558), as contrarrazões do Banco C6, juntadas no ID no 74554493, são intempestivas, razão pela qual seu conteúdo não será considerado na análise do recurso de apelação. Por meio da petição de ID no 74600554, a parte PLAYCE noticia fato novo, consistente em novo bloqueio de sua conta bancária, em desrespeito à decisão liminar vigente, fato este que pode influenciar no julgamento da apelação, sobretudo no valor dos danos morais. Dessa feita, intime-se o BANCO C6 para que se manifeste sobre a petição de ID no 74600554, no prazo de 05 (cinco) dias. Dê-se ciência às partes. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador